Tribunal: TCU
Processo: 020.127/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José de Paulo Carneiro, contra o Acórdão 2.410/2022-2a Câmara, relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por José de Paulo Carneiro contra o Acórdão 2410/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos por José de Paulo Carneiro para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Caixa Econômica Federal informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.